Tribunal: STF
Processo: ARE 1249768
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO EQUIPARADO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 552 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXIX, E 8º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.